Tribunal: TJDFT
Processo: 0024694-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0024694-39.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADA: MARIA JULIA CRUVINEL DESPACHO Reitero o despacho de ID 22391197, a fim de que os autos sejam encaminhados ao órgão julgador para eventual realização do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031